Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014940-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS - CPF: 531.198.601-82 (AGRAVANTE), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (AGRAVANTE), CONCREDUR - CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.297.209/0001-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS (AGRAVADO), CRISTIANI DE ARRUDA VARGAS SALVADOR - CPF: 903.726.201-59 (PROCURADOR), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA - DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE QUE EMENDE A INICIAL, ATRIBUINDO À CAUSA O VALOR DE R$ 75.000.000,00 (SETENTA E CINCO MILHÕES DE REAIS), RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 290, CPC). – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTS. 292, 293 E 505, DO CPC – OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Inicialmente foi
atribuído à causa o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
em 12/11/2004, contudo, foi determinada, de ofício pelo Magistrado à época, a intimação da parte autora para emendar a inicial, corrigindo o valor e procedendo ao recolhimento das diferenças.

Em atendimento, a parte autora emendou a inicial, alterando o valor da causa para R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), valor base para lançamentos tributários in loco na região conforme declarações do ITR apresentadas na SRF/MT, e anexando as respectivas guias correspondentes ao recolhimento da diferença dos valores.
Ato seguinte, sobreveio o despacho de saneamento do processo na data de
22/09/2005.

Entretanto, passados mais de 16 (dezesseis) anos e sem qualquer provocação, o atual Magistrado entendeu que o valor da causa deveria ser alterado para R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).

Da leitura do artigo 505, do CPC, tem-se que não poderá o Juiz reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo, pois opera sobre o ponto primeiramente analisado o instituto da preclusão.

Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, § 3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS E OUTROS em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, na Ação de Demarcação c/c Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars no 0001386-96.2004.8.11.0049, movida em desfavor de ESPÓLIO DE GILENO VARGAS, que determinou à parte que emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), recolhendo as custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

Em suas razões, sustenta a parte agravante que o feito tramita há 16 anos e, quando foi ajuizado, já houve uma emenda para a adequação do valor da causa em R$1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), nos termos do art. 259, VII, do CPC revogado.

Afirmam que durante todo esse tempo nem sequer houve impugnação pelo agravado e que, à época, foi atribuída quantia estimativa, quando em vigor o anterior Código de Processo Civil.

Assevera que não há pretensão de caráter econômico no feito, mas tão somente a certeza judicial da exata localização dos imóveis para que, confirmando o domínio, possam reivindicá-los ou restituí-los.

Acrescenta que não há como determinar um valor tão alto sem ao menos mensurar o que efetivamente compõe a área.

Pontua que, além de não ter sido considerada a real pretensão (plotagem exata dos imóveis), não foram respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/73.

Defende a ocorrência da preclusão “pro judicato”, vez que, com o saneamento do feito, não poderá mais o magistrado, novamente, após todo o tramite processual, alterar o valor da causa, inclusive sem impugnação por parte do réu.

Assim, pede seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe o efeito suspensivo requerido, para anular e invalidar a decisão interlocutória, bem como a decisão confirmatória que julgou os Embargos de declaração.

O pedido liminar foi deferido para suspender a decisão recorrida (ID 99696962).

Contraminuta da parte agravada (ID 101045951).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, convém ressaltar que, embora aparentemente fora do rol do artigo 1.015 do Código de Ritos, a hipótese fundamentadora deste impulso enquadra-se na mitigação deste dispositivo dada no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pela Corte Especial do Tribunal Cidadã, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, DJe do dia 19/12/18, Tema no 988, do qual entende-se que a excepcionalidade de extensão do rol de cabimento do agravo de instrumento carece de demonstração de urgência evidenciando a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação esta que entendo amoldar-se ao caso.

Em sua origem, trata-se de Ação de Demarcação c/c Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars, proposta, em 12/11/2004, por MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS, DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS e CONCREDUR - CONSTRUCOES LTDA em face de ESPÓLIO DE GILENO VARGAS, cujo objeto é tão somente proceder à demarcação das áreas de terras de sua propriedade (georreferenciamento).

À época, atribui-se à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contudo, o Magistrado que presidia o feito, entendeu que não foi respeitado o artigo 259, inciso VII, do CPC, e determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, corrigindo o valor e procedendo ao recolhimento das diferenças (ID 51222613 - Pág. 23 – origem).

Em atendimento, a parte autora emendou a inicial, alterando o valor da causa para R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), valor base para lançamentos tributários in loco na região conforme declarações do ITR apresentadas na SRF/MT, e anexando as respectivas guias correspondentes ao recolhimento da diferença dos valores (ID 51222613 - Pág. 28/29 e ID 51222617 - Pág. 33 – origem).

O Magistrado entendeu por indeferir a liminar pleiteada e determinou a citação da parte requerida.

Citado, o Réu apresentou contestação arguindo sua ilegitimidade passiva por não ser proprietário da área em discussão e denunciando à lide a empresa ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA (ID 51222621 - Pág. 20/35 – origem).

O feito foi saneado em decisão datada de 22/09/2005, o Magistrado indeferiu, liminarmente, a ilegitimidade passiva e a denunciação da lide (ID 51222632 - Pág. 40/41 – origem).

Em 09/12/2005, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, bem como a realização de audiência de conciliação (ID 51222632 - Pág. 47/48 - origem).

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa, ocasião em que o Magistrado saneou o feito e fixou como pontos controvertidos a fixação dos limites e divisas do imóvel do autor e a existência de esbulho na área objeto de demarcação e identificação dos eventuais autores do esbulho.

Ainda reconheceu a ilegitimidade do réu Gileno Vargas, por não ser confinante da área objeto da demarcação (ID 51222632 - Pág. 63/65 - origem).

Tendo em vista a oposição dos Embargos de Terceiro no. 0000567-91.2006.811.0049, por GILENO VARGAS e ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, e no. 0000656-17.2006.811.0049 por JAIRO LUIS GRASEL E OUTROS, o Juízo determinou a suspensão do feito.

Voltando a tramitar, foi designada Audiência de Conciliação para o dia 27/04/2016, contudo, em virtude do falecimento do Réu Gileno Vargas foi requerida a substituição do falecido por seu espólio.

Na data aprazada, o Juízo declarou que já houve decisão judicial anterior excluindo o falecido do polo passivo da demanda, a qual não foi impugnada pelas partes, restando superada tal questão.

Ocorre que, em decisão datada de 09/07/2021, o novo Magistrado designado, por entender que houve valorização das terras naquela região do Estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingú, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado, determinou que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), recolhendo as custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como consta do breve relato retro, inicialmente foi
atribuído à causa o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
em 12/11/2004, contudo, foi determinada, de ofício pelo Magistrado à época, a intimação da parte autora para emendar a inicial, corrigindo o valor e procedendo ao recolhimento das diferenças.

Em atendimento, a parte autora emendou a inicial, alterando o valor da causa para R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), valor base para lançamentos tributários in loco na região conforme declarações do ITR apresentadas na SRF/MT, e anexando as respectivas guias correspondentes ao recolhimento da diferença dos valores.

Ato seguinte, sobreveio o despacho de saneamento do processo na data de
22/09/2005.

Entretanto, passados mais de 16 (dezesseis) anos e sem qualquer provocação, o atual Magistrado, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, em decisão datada de 09/07/2021 (ID 60160857 - origem), entendeu que o valor da causa deveria ser alterado para R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), discorrendo que:

“(...) O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC. Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!

In casu, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 15.000 hectares. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 15.000 x 5.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

Cumprida a presente determinação, com a juntada das custas adimplidas, venham os autos conclusos para saneamento e deliberações. CUMPRA-SE.”

Portanto, cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a modificação de ofício pelo magistrado do valor atribuído à causa, quando este já foi objeto de análise de ofício anteriormente, mormente considerando que o processo foi saneado há mais de 16 (dezesseis) anos.

O artigo 505, do CPC/15, estabelece:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Da leitura do aludido artigo, tem-se que não poderá o Juiz reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo, pois opera sobre o ponto primeiramente analisado o instituto da preclusão.

Com efeito, o art. 261 do CPC/73 – aplicável ao tempo dos fatos – dispunha que “O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa”. E o parágrafo único do referido dispositivo dizia que “Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial”.

Conclui-se, portanto, que, em que pese o art. 292, § 3o, do NCPC, preveja, expressamente, a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, entende-se que há um marco preclusivo para essa atuação.

Segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, apesar de o dispositivo ora analisado ter previsto expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao prazo que o juiz teria para tal providência.

A questão não é de fácil solução, considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do NCPC, levando em conta que matérias dessa natureza não precluem.

Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu.

Assim, o marco preclusivo para o juiz seria até o prazo de resposta do réu, o que ocorreu em 27/06/2005 (ID 51222621 - Pág. 20 – origem), de maneira que, não havendo nova atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão pro judicato.

Dessa forma, há de se destacar o poder que o Juiz tem de alterar de ofício o valor da causa para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, §3o, do CPC/15), mas essa possibilidade de alteração encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada.

Acerca do assunto, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal é uníssono:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – EMENDA DA INICIAL PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É inconcebível ao Magistrado determinar a emenda da inicial, para a readequação do valor da causa, depois de transcorrido quase 03 (três) anos de saneado o feito, mormente quando a matéria não foi objeto de impugnação pela parte requerida, e, ainda, quando é permitido ao Juiz alterar, de ofício, o valor dado à causa, quando discrepante o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido. 2. Digo, no que tange ao valor da causa, cabia ao Juízo singular ter observado, no momento oportuno, a discrepância do valor atribuído à causa, e determinado a sua correção, não o podendo fazer depois de ter despachado a inicial e saneado o feito. 3. Assim, no caso, latente é a ocorrência da preclusão pro judicato (porquanto relativa ao valor da causa, que não diz respeito às condições da ação), de modo que, a meu sentir, o Sentenciante incidiu em error in procedendo, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, razão pela qual o recurso merece provimento.” (RAC 0000129-30.2011.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, § 3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa.” (TJ-MT, RAI no 1014198-13.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Não verificada contradição ou omissão no acórdão recorrido, é de ser mantido o julgado que manteve o indeferimento do pedido de indenização por dano material e moral, em razão da não comprovação de que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência dos produtos.” (TJ-MT, Embargos de Declaração no. 0000003-09.2004.8.11.0106, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021)

Na mesma trilha é o entendimento de outros Tribunais Pátrios, guardadas as particularidades dos casos:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO E CONSUMATIVA. CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APÓS REJEIÇÃO DO INCIDENTE E AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1) Rejeitado o incidente de impugnação ao valor da causa, sob égide do CPC/2013, e não tendo sido interposto agravo de instrumento, incide sobre a questão a preclusão pro judicato e consumativa, com os efeitos da coisa julgada, a rigor dos arts. 467, 471 e 473 do CPC/1973, correspondentes aos arts. 502, 505 e 507 do CPC/2015. 2) A regra da irretroatividade da lei processual prevista no art. 14 do CPC/2015 está em conformidade com o princípio do tempus regit actum e busca preservar o culto à segurança das relações jurídicas já finalizadas. (...) 9) Apelo parcialmente provido” (TJ-AP, Apelação Cível no 0041493-08.2014.8.03.0001, Relator: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Tribunal, Julgado em 23/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. 2. Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. 3. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo em vista que o apelante não cumpriu com sua obrigação de notificar a autora, deve arcar com as despesas do processo, porquanto deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 4. Apelo não provido.” (TJ-DF, Apelação Cível no 0719988-30.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Julgado em 18/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONVENÇÃO QUE, NUM PRIMEIRO MOMENTO, É EXPRESSAMENTE CONSIDERADA REGULAR E RECEBIDA, MAS, NA SENTENÇA, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INTEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADE NA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO MESMO JUÍZO, DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO (ARTIGO 505 DO CPC). ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. DESCABIMENTO DE JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR NECESSÁRIA AO EXAME DE AMBAS AS DEMANDAS. DETERMINADO RETORNO DO FEITO À ORIGEM.I – O instituto processual da preclusão, na faceta voltada ao magistrado (preclusão pro judicato), veda ao juiz decidir novamente questões já resolvidas no âmbito do mesmo feito, a fim de preservar que a marcha processual sempre se desenvolva a caminho do seu término, evitando-se com isso que o processo fique sujeito à constante insegurança e rediscussão de fases/questões já superadas. Tal regra apenas resta excepcionada em se tratando de relações jurídicas continuativas ou quando legalmente previsto, como, por exemplo, nos casos de interposição de recursos que admitam juízo de retratação (ex: agravo).Assim, uma vez resolvida certa questão no âmbito de determinado processo, fica vedado ao juiz de direito reapreciá-la, pois já coberta pela preclusão, que lhe garante estabilidade e imutabilidade dentro daquele feito. II – No caso, como dito, o juiz que instruiu o feito decidira que a reconvenção era tempestiva e que o erro na forma de interposição não era prejudicial ao seu recebimento. Daí que, estando certo ou errado, de qualquer modo o que foi decidido deve ser respeitado, não só porque, como se disse, a questão está preclusa, mas também em homenagem ao princípio da boa-fé, o qual veda o comportamento contraditório de todos os sujeitos do processo (aí incluído o julgador), e do qual decorre, dentre outros, o princípio da segurança jurídica – afinal, foi efetivamente reconhecido um direito em favor do réu/reconvinte no sentido de que sua reconvenção seria recebida e devidamente processada, o que estaria, teoricamente, em conformidade com a lei, despertando nele a confiança de que se tratava de uma decisão legal e que isso não seria mais objeto de discussão em qualquer momento. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE PROVIDO (2). RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA PREJUDICADO (1).” (TJ-PR, APL no. 0015347-64.2011.8.16.0035, 17a Câmara Cível, Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO, Julgado em 05/10/2020)

Restando verificado que o Juízo já havia prolatado uma decisão para emenda da inicial no tocante ao valor da causa e anuído com o novo valor apontado e recolhidas as custas atinentes, não poderia novamente modificar a decisão prévia, pois já havia ocorrido a preclusão pro judicato, vez que se vinculou a decisão anterior, não lhe sendo permitido modificá-la sob pena de violar não somente a segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório, mas também, a ampla defesa.

Além disso, a manutenção da decisão verberada prejudica a parte autora, uma vez que foi estabelecido o prazo de 15 dias para que emende a inicial e recolha as custas devidas (complementares), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 290, CPC/15).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter inalterado o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022